Tribunal: STJ
Processo: 0446011-28.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 963336 - GO (2024/0446011-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. INDÍCIOS RAZOÁVEIS
HABEAS CORPUS
DA PRÁTICA DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PREVISTO NA
LEI N.o 12.850/13. ELEMENTOS CONCRETOS. JUSTA CAUSA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ESPECIALIZADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Havendo indícios razoáveis da prática de crime de organização
criminosa, conforme os requisitos estabelecidos pela Lei 12.850/2013, a
competência é da Vara Especializada.
2. Elementos informativos constantes dos autos que se mostram suficientes
para a deflagração penal nesse sentido e, consequentemente, fixação da
competência perante o Juízo Especializado.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 73d77b8b-a083-4a33-842d-1efc1377e47d

AgRg no HABEAS CORPUS No 963336 - GO (2024/0446011-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. INDÍCIOS RAZOÁVEIS
HABEAS CORPUS
DA PRÁTICA DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PREVISTO NA
LEI N.o 12.850/13. ELEMENTOS CONCRETOS. JUSTA CAUSA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ESPECIALIZADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Havendo indícios razoáveis da prática de crime de organização
criminosa, conforme os requisitos estabelecidos pela Lei 12.850/2013, a
competência é da Vara Especializada.
2. Elementos informativos constantes dos autos que se mostram suficientes
para a deflagração penal nesse sentido e, consequentemente, fixação da
competência perante o Juízo Especializado.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por EDUARDO
habeas corpus
SANTOS DE CARVALHO contra decisão por mim proferida, no sentido de não
conhecer do
(e-STJ fls. 2240-2244).
writ
A controvérsia tratada no presente
foi devidamente relatada no parecer
writ
ministerial acostado às e-STJ fls. 2231-2232, a saber:
Consta dos autos que o ora paciente foi denunciado, com outras 16
(dezesseis) pessoas, nos autos no 5233781-90.2022.8.09.0051 (fl. 1084),
“pela suposta prática dos delitos contidos nos artigos 1o, §1o, c/c art. 2o, §3o,
ambos da Lei no 12.850/2013; Art. 15, Lei n. 7.802/8973 c. c art. 71, Código
Penal (Fato 3, por cinco vezes; Fato 4, por sete vezes; Fato 6, por seis
vezes; Fato 7, por quatro vezes; Fato 8; Fato 9; Fato 10, por cinco vezes;
Documento eletrônico VDA47740469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/05/2025 19:15:19
Código de Controle do Documento: bec68a19-fce4-4983-8767-c533b0753118

Fato 13, por três vezes; Fato 14, por duas vezes; Fato 16, uma vez c. c art.
14, II, CP; Fato 17 e Fato 18) e outros 17 (dezessete) corréus, também por
organização criminosa e outros delitos correlacionados” (fl. 24).
Perante o Tribunal a quo foi impetrado habeas corpus, com vistas ao
reconhecimento da violação do princípio do juiz natural, o que acarretaria a
nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo da Vara
Especializada em Delitos Praticados por Organização Criminosa (fl. 23), ao
argumento de que apesar de deferida a primeira medida cautelar por aquele
Juízo, não havia “INDICATIVO CONCRETO, de que haveria outros crimes
sendo praticados, senão a FALSIFICAÇÃO DE AGROTÓXICO, tipificado no
ART. 15 DA LEI No 7.802/89, e por um EXCESSO ACUSATÓRIO, tanto é
que a denúncia não imputa isso, tipos penais contidos na LEI No 8.137/90”
(fl. 23). O impetrante requereu a redistribuição do feito para alguma das
Varas Criminais da Comarca de Goiânia.
O TJGO denegou a ordem.
Daí a impetração do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a
existência de afronta ao princípio do Juiz Natural, sustentando, em síntese,
que “basta uma singela análise dos fatos para se constatar a inexistência
dos pressupostos aptos para a configuração de CRIME DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, nos ditames do ARTIGO 1o, DA LEI No 12.850/2013, pois não
havia indicativo concreto para a suposta prática de crimes cuja pena máxima
ultrapassasse 04 (QUATRO) ANOS, não restando demonstrado, na exordial
acusatória do MINISTÉRIO PÚBLICO, se o grupo investigado possuía
divisão de tarefas ou estrutura ordenada com regras e hierarquia” (fl. 7).
Requer a concessão da ordem para reconhecer a violação ao Juízo Natural,
com a consequente redistribuição do feito de origem para alguma das Varas
Criminais da Comarca de Goiânia (fl. 19).
As informações da Corte de origem foram prestadas (e-STJ fls. 2201-2222 e
2223-2227).
O Ministério Público Federal opinou pelo "não conhecimento do habeas
(e-STJ fl. 2237).
corpus"
Na sequência, este Relator não conheceu do
(e-STJ fls. 2240-2244).
writ
Daí o presente agravo regimental, em que se pretende a concessão da
ordem de
(e-STJ fls. 2246-2256).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar, quanto a decisão monocrática proferida,
acerca das reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que, "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
Documento eletrônico VDA47740469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/05/2025 19:15:19
Código de Controle do Documento: bec68a19-fce4-4983-8767-c533b0753118

submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Documento eletrônico VDA47740469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/05/2025 19:15:19
Código de Controle do Documento: bec68a19-fce4-4983-8767-c533b0753118

Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo interposto,
tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho.
Conforme já consignado na decisão agravada e sustentado pelo Ministério
Público Federal, não se vislumbra, no caso em exame, qualquer ilegalidade apta a
justificar o conhecimento do remédio constitucional manejado.
No caso em exame, o Tribunal de origem entendeu que existem elementos
concretos que indicam, em tese, a prática de crime previsto na Lei no 12.850/2013,
sendo tais indícios suficientes para atrair a competência da Vara Especializada. A
propósito, reitero os fundamentos apresentados pela Corte
(e-STJ fl. 30):
a quo
Como se vê, de uma análise superficial dos autos, percebem-se presentes
os elementos que submetem a conduta supostamente praticada pelo
paciente ao delito de organização criminosa, de sorte que a competência
para o seu julgamento é da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados
por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e
Valores, não havendo, pois, que se falar em incompetência, tampouco em
nulidade dos atos praticados.
Ademais, conforme a Teoria do Juízo Aparente, não há nulidade na medida
investigativa deferida por Magistrado que, posteriormente, vem a declinar da
competência por motivo superveniente e desconhecido à época da
autorização judicial, ou seja, ainda que posteriormente tal ocorra, não haverá
prejuízo para o paciente, encontrando-se, pois, afastada a alegação de
violação ao juiz natural.
Ressalto, no mesmo sentido, o trecho da decisão que julgou improcedente a
exceção de incompetência (e-STJ fl. 25-27):
Pelo que é possível observar dos autos, a primeira medida cautelar
requestada pelo Ministério Público foi a interceptação das comunicações
telefônicas e telemáticas e a quebra de sigilo de dados telefônicos e
telemáticos dos investigados, a qual foi protocolada e posteriormente
deferida por este Juízo nos autos n. 5152063-08.
Naquela oportunidade (autos n. 5152063-08), o Ministério Público aduziu –
resumidamente – que o PIC n. 020.0037.3981 foi instaurado para apurar a
existência de uma possível organização criminosa especializada na
falsificação de agrotóxicos, que estava utilizando documentos inidôneos para
acobertar a comercialização dos agrotóxicos contrafeitos.
Ao deferir os requerimentos formulados pelo Ministério Público nos autos n.
5152063-08, este Juízo vislumbrou a presença de indícios razoáveis de que
o grupo investigado, valendo-se de autorização para importação e
manipulação do produto “tiametoxam”, utilizado na produção de agrotóxicos,
estava produzindo, sem autorização legal, defensivos agrícolas, e
empregando embalagens e conteúdo atribuídos falsamente à empresa
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
Documento eletrônico VDA47740469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/05/2025 19:15:19
Código de Controle do Documento: bec68a19-fce4-4983-8767-c533b0753118

Além disso, este Juízo também vislumbrou a presença indícios de que os
requeridos estavam comercializando os agrotóxicos contrafeitos com
empresas sediadas em várias outras unidades da Federação e que
possivelmente estariam se valendo da falsificação e da emissão fraudulenta
de notas ficais para acobertar as vendas realizadas.
[...]
Nesse influxo, considerando que naquele momento havia indícios de que os
investigados, em número superior a quatro, utilizando-se de várias
sociedades empresárias de ramos de atividade similares pertencentes aos
próprios requeridos, compunham um grupo estruturalmente ordenado,
dedicado à falsificação e comercialização ilegal de agrotóxicos, além de
outros crimes, tais como falsidade documental e lavagem de capitais, tenho
que não procede a presente exceção de incompetência.
Nesse vértice, saliento que para o deferimento de providências cautelares de
natureza probatória não se exige prova cabal dos crimes sob investigação,
até mesmo porque as medidas requeridas destinavam-se justamente à
coleta de elementos probatórios que confirmassem – ou não – a prática dos
delitos preliminarmente atribuídos aos investigados, quiçá de outros crimes
que fossem fortuitamente revelados.
Verifica-se, portanto, que os elementos informativos constantes dos autos se
mostram suficientes para a deflagração penal nesse sentido e, consequentemente,
permissão da fixação da competência perante o Juízo Especializado.
Assim, há elementos suficientes a apontar, ao menos, a aparente
competência do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por
Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores.
Como se observa na decisão agravada, apesar do inconformismo da defesa,
não há nulidade a ser declarada.
Dessa forma, tendo em vista que a parte não apresentou argumentos aptos
a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é
medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47740469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/05/2025 19:15:19
Código de Controle do Documento: bec68a19-fce4-4983-8767-c533b0753118

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 963.336 / GO
Número Registro: 2024/0446011-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50623360420228090051 5063392722022809005 51007218420238090051 51520630820218090051
51524866520218090051 52337819020228090051 53783666320238090000 54244985920228090051
57449129020248090000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: EDUARDO SANTOS DE CARVALHO
CORRÉU
: ANDRE LUCAS GIMENEZ PRADO
CORRÉU
: JESIEL JOSE DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48447738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: 3d589948-6327-4f6a-94b9-e2d6000c3381

AGRAVANTE : EDUARDO SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: 3d589948-6327-4f6a-94b9-e2d6000c3381